Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700140-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Impetrante: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES Paciente: JOAO PEDRO BARBOSA ARAUJO Autoridade: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MM. Juíza em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu em preventiva a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO BARBOSA ARAÚJO, tido como incurso na suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 4250058), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pelo fato de trazer consigo, para fins difusão ilícita, três porções de maconha com massa líquida aproximada de 02 (dois) kg, além de uma porção de cocaína com massa líquida aproximada de 01 (um) kg. Esclarece que, na audiência de custódia, a segregação foi considerada necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato reportado e a reiteração criminosa do paciente. Afirma que, perante a primeira instância, foi postulada a revogação da prisão, mas o pleito não foi examinado. Sustenta que o paciente é primário, trabalha, possui uma companheira grávida e endereço fixo. Alega que a r. decisão constritiva não indicou a gravidade dos atos infracionais praticados pelo paciente e que poderiam demonstrar sua periculosidade. Argumenta que os elementos dos autos não evidenciam vinculação do paciente com a traficância ou dedicação às práticas criminosas. Aventa a perspectiva de o paciente vir a ser beneficiado pela figura do tráfico privilegiado, caso condenado. Diz que a manutenção dele em cárcere é prejudicial à família, isso porque sua companheira está grávida de 09 (nove) meses. Defende, ademais, estarem ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, em sede de liminar, e pela posterior concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – IP 0743986-22.2022.8.07.0001, em curso na MM. 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – a notícia de que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo posteriormente denunciado pelo aludido fato. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, a MM.a Juíza atuante no Núcleo de Audiência de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base nos seguintes fundamentos: “[...] 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais receberam informações acerca de uma transação de drogas que ocorreria com a utilização de um veículo CROSS FOX AMARELO. Foi dada ordem de parada e foram encontradas, no banco traseiro dentro de uma sacola, porções grandes de maconha e crack. O autuado informou aos policiais que adquiriu pelo valor de R$ 12.000,00. O total apreendido é de quase 2 kg de maconha e 1 kg de cocaína. [...] Ostenta diversas passagens quando menor. Afirma, nessa assentada, que foram por receptação e duas vezes por porte de arma. O autuado completou 18 anos no dia 14/11/2022, há pouco mais de uma semana. Diante das informações acerca do histórico do autuado, vislumbro que este pratica delitos contra o patrimônio de pessoas diversas de forma corriqueira. As medidas ressocializadoras aplicadas enquanto menor foram insuficientes e, se colocado em liberdade, certamente voltará a se envolver em situações semelhantes. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO BARBOSA ARAUJO; DATA DE NASCIMENTO: 14/11/2004 [...], com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” (ID 42500604). Sobreveio a formulação de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva na 1a Instância. Todavia, o MM. Juiz Plantonista deixou de examinar o pleito por firmar a compreensão de que a competência já estava afeta ao 2o Grau de jurisdição. Por esse motivo, sucedeu-se a impetração do presente habeas corpus. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi até recebida. Pesam contra o paciente as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante (ID 143205681 dos autos de origem), bem como a apreensão em sua posse de três porções de maconha, totalizando cerca de 02 (dois) kg da droga, além de uma porção de aproximadamente 01 (um) kg de cocaína (IDs 143205686 e 143205694 dos autos de origem). Noutro giro, colhe-se da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. No particular, soergue-se nítida a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tendo em vista a relevante quantidade e variedade de entorpecentes proscritos encontrados em sua posse. Deveras, o fracionamento de toda a droga apreendida resultaria na produção de milhares de porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em larga escala a saúde pública. E o que é pior, há de se considerar, ainda, que o paciente, em tese, pretendia lançar no seio comunitário grande quantidade de cocaína, tóxico de natureza deletéria e elevada perniciosidade social, por ter o condão de gerar dependência química com facilidade e inabilitar seu usuário para o convívio em sociedade. Diante desse cenário, afigura-se-me que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por si só, já seria suficiente para impor-lhe a constrição corporal provisória. Como se isso não bastasse, é possível extrair da folha de antecedentes do paciente (ID 42500603), múltiplas passagens pelo d. Juízo infracional, por vários fatos delitivos praticados entre os anos de 2019 e 2022. Segundo consta da r. decisão hostilizada na espécie, as passagens decorreram de atos infracionais análogos aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo. Note-se, a propósito, que o paciente completou 18 (dezoito) anos na data de 14/11/2022. É preocupante verificar que as diversas intervenções do sistema de justiça da infância e da juventude não surtiram o efeito pedagógico esperado no comportamento do paciente, pois, apenas uma semana depois de atingir a maioridade civil, ele já foi flagrado na posse de expressivas quantidades de narcóticos. Nessa esteira de raciocínio, conquanto as passagens do paciente pelo d. Juízo menorista não sirva para a configuração de antecedentes criminais, elas podem e devem objeto de valoração para decidir a respeito da decretação da custódia cautelar. Além disso, no caso posto para exame, percebe-se que o paciente apresenta histórico voltado à atuação à margem das leis e não parece ter a intenção de emendar sua postura, pois acabou sendo preso em flagrante por ato de elevada gravidade logo após completar 18 (dezoito) de idade, em cenário sugestivo de escalada delitiva merecedor de ação estatal enérgica para refrear o ímpeto criminoso que segue movendo seu comportamento. Dessa maneira, o histórico infracional do paciente e as demais circunstâncias do caso concreto são fatores denotativos de que ele se mantém imerso no submundo da delinquência, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. Sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo tendo sido submetido às intervenções do sistema de justiça infracional em oportunidades anteriores, descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear a senda delitiva. Por derradeiro, cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Tampouco milita em favor da restituição da liberdade do paciente o fato de sua companheira estar grávida e na iminência de dar à luz um filho seu. Veja-se, a propósito, que a opção do paciente por submeter-se ao risco de ser flagrado pelas autoridades policiais na posse de vários quilos de maconha e cocaína – como, de fato, se deu – evidencia que prover amparo familiar não é objeto de preocupação central na sua vida, nada sugerindo que, se posto em liberdade, ele irá verdadeiramente dedicar-se aos cuidados da esposa e do filho prestes a nascer. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 05 de janeiro de 2023, às 23h18. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)